Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EMPRESA INDIVIDUAL. PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar, impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
2. No cumprimento de sentença, é vedado requerer pagamento de indenização não prevista na sentença exequenda.
3. No caso concreto, denota-se que o cumprimento de sentença está em consonância com o dispositivo do acórdão exequendo, que determinou a requerida realizar o pagamento de indenização decorrente de cobrança de tributos indevidos, derivados de inadimplemento contratual da devedora.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.